Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL PELO SERVIDOR. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE LINCENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida no bojo do processo no 0729923-78.2021.8.07.0016, a qual deferiu o pedido de tutela antecipada para que o Ente Distrital se abstenha de suspender o pagamento das parcelas vincendas referentes à licença prêmio convertida em pecúnia até o julgamento definitivo do mérito.
2. O agravante sustenta, em síntese, que o art. 18 do Decreto no 40.208/2019 dispõe que o pagamento das verbas decorrentes da conversão da licença prêmio em pecúnia é condicionado à apresentação de documento pelo servidor, o qual declare não ser parte em processo judicial que verse sobre a verba em questão ou, se for parte, fica condicionado à apresentação de pedido de desistência da ação. Aduz que a propositura da ação de origem desrespeita o disposto no art. 18 do Decreto Distrital e que a decisão obstando a suspensão dos pagamentos é contrária a Lei. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada.
3. A decisão ID 26550854 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
4. Nada obstante os argumentos da parte agravante e o previsto no art. 18 do Decreto no 40.208/2019, importante asseverar que a Constituição Federal em seu art. 5o, XXXV dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão ou ameaça de lesão. Portanto, obrigar a parte a desistir do acesso ao Poder Judiciário para discussão dos seus direitos, ou suspender direitos adquiridos em razão da discussão legal, é atentar contra os mandamentos fundamentais descritos no Texto Constitucional.
5. Ademais, importante mencionar que a declaração com menção da inexistência de processos judiciais em trâmite, nos quais se discutam a verba em questão, conforme descrito no art. 18 do Decreto 40.208/2019, visa impedir que a requerente receba as quantias em duplicidade e, destaca-se, que o processo originário discute apenas o valor do crédito recebido e eventuais correções monetárias.
6. No presente caso, o que se verifica é que as verbas decorrentes da licença-prêmio convertida em pecúnia, apesar de indenizatória, possui também natureza alimentar. E que a suspensão dos pagamentos pelo Distrito Federal poderia causar grave prejuízo ao agravado.
7. Caso a sentença definitiva do processo originário resolva por suspender os pagamentos dos valores referentes à licença prêmio, o Distrito Federal poderá exigir e descontar da parte agravada os valores recebidos. Portanto, não se vislumbra neste caso a irreversibilidade da medida.
8. Destarte, da análise do conjunto probatório apresentado até o momento, identifica-se o perigo de dano, apto a manter a antecipação dos efeitos da tutela.
9. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
10. Sem custas, ante a sucumbência do Distrito Federal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.